Tribunal: CARF
Processo: 10880.661845/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.661845/2012-11
ACÓRDÃO
9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MORUMBY HOTÉIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §5o do RICARF/2023, combinado com o art. 1.025
do CPC, não se presta para cumprimento do requisito do
prequestionamento os Embargos de Declaração e respectivo despacho que
os rejeitaram, quando a omissão aduzida consiste em verdadeira inovação
recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.641, de 14 de março de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.661851/2012-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face de Acórdão
assim ementado:
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento
indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior realizado pelo contribuinte a título de Cofins, cujo direito creditório foi negado em sede de
Despacho Decisório Eletrônico pela conclusão de que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”, com a
consequente não homologação das compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. O contribuinte alegou
que “a constituição do crédito retro mencionado foi consubstanciada através da retificação da
DACON e da DCTF originais do mês em questão”. Apresentou como provas apenas cópia das
declarações transmitidas à RFB.
Acórdão DRJ
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
3
A DRJ proferiu acórdão julgando improcedente a Manifestação com a seguinte
ementa:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DCTF. DACON.
A DCTF e o DACON, na condição de documentos confeccionados pelo próprio
interessado, não exprimem e nem materializam, por si só, o indébito fiscal.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o Contribuinte trouxe os seguintes tópicos de mérito:
(i)
“DA ISENÇÃO DA COFINS SOBRE RECEITAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
INTERNACIONAL”;
(ii)
DO CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE, onde discorre que
que o direito creditório origina-se do cálculo de COFINS (Código de Receita
no 2172- “COFINS – Faturamento”) sobre receita oriunda da prestação de
seus serviços de hotelaria (incluindo acomodação, lavanderia, internet, SPA
e telefonia) isenta da contribuição;
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido entendeu que a alegação de exportação de serviços estaria
preclusa em sede recursal, nos termos do art. 17, do Decreto 70.235/72.
Quanto à prova do direito creditório, concluiu que “que o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado”, entendendo que os
documentos apresentados “desacompanhados de escrita contábil apta suportar a base de cálculo
da Cofins do período de apuração discutido” não configuram “elementos hábeis a provar certeza e
liquidez do crédito”.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo “omissão quanto ao tempo
da retificação”, uma vez que a decisão embargada “não teria se manifestado em relação à
retificação da DCTF e Dacon, retificação que teria sido anterior aos Despachos Decisórios1”, que foi
rejeitada em Despacho posto que “a tese não constou do Recurso Voluntário”.
Também aduziu “omissão quanto aos fatos que descaracterizariam a preclusão”,
discorrendo acerca do art. 16, § 4o alínea “c” do Decreto no 70.235/72, que também foi afastada
em despacho ao argumento de que a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido.
Recurso Especial
O Recurso Especial foi interposto aduzindo divergência jurisprudencial acerca dos
cinco pontos seguintes:

1 PERDCOMP 21/09/2012 – fl. 30
DCTF retificadora 10/10/2012 – fl. 36
Despacho Decisório 03/01/2013 – fl. 7
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
4
1- Necessidade de julgamento conjunto dos processos em referência, por
tratarem de pedidos do contribuinte fundamentado em fato idêntico, conforme §
1o do artigo 6o do RI/Carf, que teve o seguimento negado;
2 – Da preclusão quanto aos documentos e esclarecimentos apresentados em
sede de Recurso Voluntário;
3- Nulidade do despacho de inadmissibilidade dos embargos, por cerceamento ao
direito de defesa;
4 - Da Nulidade do Despacho Decisório que não analisa DCTF e DACON
retificadoras apresentadas antes de sua prolação;
5- Isenção de PIS e Cofins sobre as receitas decorrentes de serviços prestados a
hóspedes estrangeiros, que realizam o pagamento pelos diversos serviços
ofertados por meio de cartões de crédito internacionais.
O Despacho de Admissibilidade negou seguimento integral ao Recurso, sendo que
destaco as razões atinentes aos pontos posteriormente admitidos em sede de Agravo.
Quanto ao item “2 – Da preclusão quanto aos documentos e esclarecimentos
apresentados em sede de Recurso Voluntário”, entendeu o prolator do Despacho que o acórdão
recorrido decidiu por “não conhecer do Recurso Voluntário, em parte, visto que entendeu que
houve inovação na matéria recursal”, ao passo que o acórdão paradigma “decidiu acolher a
juntada de documentos ao Recurso Voluntário”, em prol “da legítima verdade material e direito a
ampla defesa.”
A partir disso, concluiu que “no caso em exame as situações cotejadas são
desassemelhadas”, dispondo:
Ante as considerações acima, constata-se a inexistência de dissenso
jurisprudencial entre as decisões confrontadas, visto que a divergência que seria
possível ser aferida no presente caso (preclusão material nos termos do termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, não foi demonstrada no paradigma
indicado, tampouco existe no acórdão recorrido fundamento quanto ao momento
da apresentação da prova, fundamento este que ampara a ratio decidendi
preliminar do acórdão paradigma.
Acerca do item “4 - Da Nulidade do Despacho Decisório que não analisa DCTF e
DACON retificadoras apresentadas antes de sua prolação”, analisando inicialmente o Paradigma
3201-003.071, também concluiu “inexistir a similitude fática necessária para aferir a divergência
interpretativa da legislação”.
Isso porque “destacou a decisão recorrida que não existem elementos suficientes
para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório invocado”, posto que os
esclarecimentos e documentos apresentados “estão desacompanhados de escrita contábil apta
suportar a base de cálculo da Cofins do período de apuração discutido”. No paradigma, de modo
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
5
diverso, entendeu-se “deve ser aceita como prova a DCTF retificadora transmitida antes da
emissão do despacho decisório”.
Quanto ao paradigma, também concluiu pela “ausência de similitude fática”, por
vislumbrar que “à semelhança do primeiro acórdão paradigma decidiu o segundo acórdão
paradigma anular o despacho decisório, visto que entendeu o colegiado que o citado despacho
decisório foi emitido sob o pressuposto das informações constantes na DCTF original, que já
havia, à época, sido substituída pela DCTF retificadora”.
O contribuinte interpôs Agravo em face da inadmissão do Recurso Especial.
Matéria devolvida
Como mencionado, o Despacho em Agravo acolheu o recurso para dar seguimento
aos seguintes pontos controvertidos:
2 – Da preclusão quanto aos documentos e esclarecimentos apresentados em
sede de Recurso Voluntário;
4 - Da Nulidade do Despacho Decisório que não analisa DCTF e DACON
retificadoras apresentadas antes de sua prolação;
Entendeu o prolator do Despacho em Agravo que “o que se aponta como sendo
dessemelhanças fáticas são, em verdade, as conclusões de cada colegiado acerca do melhor
entendimento a ser aplicado a situações absolutamente similares.”
Quanto à preclusão, afirma:
Não se vê, portanto, dessemelhança fática que iniba sua comparação. O que há,
em verdade, é uma divergência interpretativa acerca da possibilidade de justificar
a causa do direito creditório e de apresentar documentos em segundo grau ou, ao
menos, da estrita necessidade de serem eles absolutamente suficientes à
comprovação, sem demandar novas providências.
Quanto à nulidade do Despacho Decisório por ter sido proferido em
desconsideração da DCTF retificadora transmitida anteriormente à emissão do Despacho
Decisório, o Despacho assinala que a matéria deveria ser tida por não prequestionada, posto que
trazida apenas em sede de Embargos de Declaração, registrando que “só se pode concluir que se
aceitou a figura do prequestionamento ficto cuja aplicabilidade ao PAF é, para dizer o mínimo,
controversa”.
A partir disso, entende que a dessemelhança fática se encontra no fato de que os
acórdãos confrontados tiveram por objeto “despacho decisório examinou as informações
constantes de DCTF já retificada à época de sua prolação”, tendo os paradigmas entendido ser
hipótese de nulidade.
Contrarrazões
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
6
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma
como razões de decidir:
Admissibilidade
Observo pelo exame detido dos autos que a defesa do contribuinte foi
construída em 4 etapas absolutamente distintas entre si.
Na Manifestação de Inconformidade, apenas registrou a retificação da
DCTF com a identificação do crédito postulado, sem qualquer menção
quanto às razões da retificação ou mesmo sobre as datas de transmissão
dos referidos documentos.
No Recurso Voluntário, trouxe um tópico de direito que, supostamente, se
daria a justificar a razão pela qual considerou indevido o recolhimento
realizado e apresentou o cálculo do valor do seu direito creditório,
acrescentando documentos.
Nos Embargos de Declaração alega, de forma absolutamente inovadora
,“omissão quanto ao tempo da retificação”, argumento jamais apresentado
anteriormente, e “omissão quanto aos fatos que descaracterizariam a
preclusão”, discorrendo acerca do art. 16, § 4o alínea “c” do Decreto no
70.235/72 (preclusão probatória), que também não havia sido invocado
nem no Recurso Voluntário, nem acórdão recorrido, que aplicou o art. 17,
do Decreto 70.235/72 (preclusão material) quanto ao tópico de direito
introduzido no Recurso Voluntário.
O Recurso Especial, em verdade, se insurge exclusivamente em razão das
matérias que foram trazidas apenas em sede de Embargos de Declaração,
limitando-se aos pontos que foram admitidos em sede de Agravo:
2 – Da preclusão quanto aos documentos e esclarecimentos apresentados
em sede de Recurso Voluntário;
4 - Da Nulidade do Despacho Decisório que não analisa DCTF e DACON
retificadoras apresentadas antes de sua prolação;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
7
Ou seja, nenhuma dessas matérias foi prequestionada no Acórdão
recorrido, posto que não haviam sido trazidas aos autos até então.
O Recurso especial foi interposto na vigência do RICARF/2015, que assim
dispunha quanto ao prequestionamento:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
O RICARF/2023, atualmente vigente, trouxe para a admissibilidade aquilo
que doutrina e jurisprudência pátria já admitiam: a possibilidade de se
demonstrar o prequestionamento por meio da oposição de embargos de
declaração, ainda que rejeitados:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no
despacho que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão
de embargos.
Digo com isso que o RICARF/2015 não impedia a demonstração do
prequestionamento realizada por meio dos Embargos de Declaração
(“cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais”). O RICARF/2023 apenas esclareceu que, por “peças
processuais, deve-se admitir inclusive, o “despacho que rejeitou embargos
opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos”. Até porque, o
RICARF/2015 fora editado já na vigência do art. 1.025 do CPC, que trata do
prequestionamento ficto:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
8
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse aspecto, é importante observar a segunda parte do dispositivo
processual: “caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Ou seja, para que os “elementos que o embargante suscitou” sejam
admitidos como integrativos para fins de prequestionamento na hipótese
de Embargos de Declaração “inadmitidos ou rejeitados”, é preciso que o
Tribunal superior, in casu, esta Turma Superior, entenda que, de fato,
seriam “existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” apontados
pela parte.
Nesse sentido, esclarece o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS.
ILEGALIDADE
DO
ATO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
DIREITO
SUBJETIVO
POR
RESTRIÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art.
1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a
ocorrência de violação do art. 1.0222 do referido diploma legal -
possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à
apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como
inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência
do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento
imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.
(...)
(REsp n. 1.879.282/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de
15/3/2022.)

2Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
9
No caso concreto, como visto, nenhuma das omissões apontadas pelos
Embargos de Declaração pode ser sustentada. Nenhum dos dois
argumentos ali apresentados havia sido trazido aos autos anteriormente.
Não se poderia exigir que a Turma Julgadora do acórdão recorrido se
manifestasse acerca de argumentos que não foram apresentados, inclusive
sob o risco de proferir um julgamento extra ou ultra petita, para além das
matérias passíveis de conhecimento ex officio.
Cito precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento de qualquer alegação recursal não prescinde do
prequestionamento da matéria e/ou da demonstração de divergência,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Não se conhece do
recurso especial sobre matéria que não foi objeto de apreciação pela
instância anterior por ausência de prequestionamento da matéria. A
simples oposição de embargos, que foram rejeitados em face da falta de
manifestação no momento oportuno pela recorrente, não tem o condão de
suprir o prequestionamento da matéria não examinada pelo colegiado a
quo.
(...)
(Acórdão no 9101-006.595, 10 de maio de 2023, Relator Luiz Tadeu
Matosinho Machado)
Logo, tenho que as matérias objeto do Recurso Especial não foram
prequestionada, sendo inviável, para tal fim, o despacho que rejeitou os
Embargos de Declaração, posto que evidentemente inexistentes as
omissões apontadas.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do
Contribuinte.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.645 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.661845/2012-11
10
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 420
DF CARF MF
Original